Tribunal: TJDFT
Processo: 0722064-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722064-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em face do SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL objetivando o recebimento de multa fixada em Acórdão que reconheceu a abusividade de greve deflagrada por professores. O Cumprimento de Sentença foi recebido pela decisão de ID 72546402. A parte executada peticionou no ID 73953574 requerendo que o processo fosse remetido ao NUVIMEC para conciliação, senão que fosse autorizado o parcelamento previsto na Lei Complementar no 833/2011. Devidamente intimado, o Distrito Federal manifestou-se pela petição de ID 75384435 informando não ter interesse no acordo e que o parcelamento é indevido, conforme entendimento administrativo. Decisão de ID 75905382 indeferiu o pedido de remessa dos autos ao NUVIMEC e concedeu prazo ao Distrito Federal informar sobre a negativa do parcelamento, o que foi feito na petição de ID 78164713. É o relatório. Decido. Conforme esclarecido na decisão anterior, a Lei Complementar 833/2011 estabelece que a concessão do parcelamento de créditos ajuizados compete ao Procurador-Geral do Distrito Federal. Vejamos: Art. 1o Os créditos de titularidade do Distrito Federal, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou por ajuizar, desde que vencidos, poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) meses, na forma e nas condições estabelecidas nesta Lei Complementar. Art. 2o A concessão e o controle do parcelamento e do reparcelamento dos créditos mencionados no art. 1o, bem como o seu cancelamento, incluem-se na competência: (...) IV – do Procurador-Geral do Distrito Federal, relativamente aos créditos: a) ajuizados; O Distrito Federal esclareceu que há orientação específica para não parcelamento de multas astreintes, ademais, a própria parte executada juntou decisão de ID 73953578 na qual houve negativa do parcelamento. Resta claro que a concessão do parcelamento é uma discricionariedade da Administração e que, no caso dos autos, o débito cobrado não pode ser parcelado, conforme entendimento proferido pelo Procurador-Geral do Distrito Federal, inexistindo irregularidade na decisão que o indeferiu e sendo absolutamente incabível ao Judiciário alterar tal entendimento. Desta forma, INDEFIRO o pedido de parcelamento. Considerando que não foi realizado o pagamento dos valores devidos, que a decisão condenou o Sindicato ao pagamento de quantia certa, condeno-o, em atenção ao disposto no art. 520, § 2o, do Código de Processo Civil, ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução cada, nos termos do art. 523, §1o, também do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes sobre essa decisão. Ao Distrito Federal para requerer o que entender de direito. Brasília, DF, 11 de novembro de 2025 16:55:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador